Tribunal: TJSP
Processo: 2197205-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – Tese fixada no julgamento do Tema 905 do STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – Tese fixada no julgamento do Tema 905 do STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária." – Ressalva, contudo, quanto preservação de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos – Título judicial transitado em julgado que fixou os juros moratórios em 12% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil/2002 – Decisão reformada, para determinar a aplicação dos juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197205-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA RAYMUNDA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS
SANTOS, TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO VALENCIO
GOMES, KANIHARU SUZUKI, JOVINO MOREIRA DE FREITAS, ALEIXO
GILBERTO DA SILVA, NELSON PONTELI, ARLINDO RODRIGUES DOS
SANTOS ( FALECIDO), ONIR GONÇALVES DA SILVA, JOSE PEREIRA
FELIPE, JORGE LISBOA DOS SANTOS, XISTO ALMEIDA, IVO BATISTA
RAMOS, EUGENIO CRIADO RIBAS ( FALECIDO), JOSÉ DA SILVA, DIONIR
PENHA ROBLES, AMADEU FERREIRA DA SILVA, OSMAR GONÇALVES
DA SILVA (ESPÓLIO), EDSON JOSÉ DA SILVA, JOSÉ ALVES DOS SANTOS,
JORGE GONÇALVES DO CARMO, MARIA DE LOURDES VILERÁ DA SILVA
(HERDEIRA), VERUSKA GONÇALVES VILERÁ (HERDEIRA), FABRICIO
GONÇALVES VILERA (HERDEIRO) e VINICIUS GONÇALVES VILERA
(HERDEIRO), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197205-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28498
2
VOTO No 28.498
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197205-08.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS E
OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Erika Folhadella Costa
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS Tese fixada no
julgamento do Tema 905 do STJ “O art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.”

Ressalva, contudo, quanto preservação de eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos Título judicial transitado em julgado que fixou os
juros moratórios em 12% ao mês, nos termos do artigo 406
do Código Civil/2002 Decisão reformada, para determinar
a aplicação dos juros moratórios estabelecidos no título
executivo judicial Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS contra a
decisão de fls. 168/171 dos autos principais (ratificada a fls. 181/182 dos
autos principais) que, em sede de cumprimento de sentença ajuizado em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, acolheu em
parte a impugnação apresentada para afastar a aplicação da Lei no
11.960/09 e determinar a aplicação do IPCA-E em todo o interregno do
cálculo, conforme Tema 810, e improcedentes os demais pedidos,
determinando a apresentação de novos cálculos, providenciando a
liquidação da diferença apurada, ao argumento de que o precatório não
está inserido na modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425, que
apenas resguardou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197205-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28498
3
que aos precatórios expedidos após a modulação dos efeitos, aplica-se o
entendimento exarado na ADI 4357 e 4425, que reconheceu a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à correção
monetária; que a atualização monetária deve se dar integralmente pelo
IPCA-E; que não há fundamento jurídico para a correção dos cálculos em
relação aos juros moratórios; que o título não apresenta parâmetro para
o cálculo dos juros, incidindo os aplicáveis à poupança, na forma prevista
pela Lei no 11.960/09, considerando que o Tema 810 não tratou de
juros; e que em se tratando de rendimentos tributáveis, incide o
desconto do imposto de renda, devendo a parte interessada apontar o
equívoco e os meses a que referem o cálculo para a declaração de
imposto de renda. A fls. 181/182 dos autos principais foi determinada a
manifestação da executada em relação à alegação de equívoco no
cômputo dos meses para fins de declaração de imposto de renda,
apresentando a retificação se o caso.
Alegam os agravantes, em síntese, que o
pagamento realizado pela executada utilizou os juros de mora pelos
percentuais da poupança em todo o período após a data base dos
cálculos (30/04/2007), inclusive antes da Lei 11.960/2009, apesar do
acórdão ter fixado os juros em 12% ao ano; que a matéria não foi
modificada pela Superior Instância, ocorrendo o trânsito em julgado em
08/08/2005; que a agravada aplicou de forma retroativa a nova
legislação, o que não é admissível; e que as alegações apresentadas pela
agravada e acolhidas pela decisão agravada ofendem a coisa julgada,
desrespeitando os artigos 505, 507, 508 e 509, II, § 4o do Código de
Processo Civil.
Com tais argumentos, pedem o provimento do
recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando a
complementação do depósito realizado pela agravada também em
relação aos juros de mora, considerando-os na base de 12% ao ano, nos
termos do título judicial, a partir da data base dos cálculos (abril/2007)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197205-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28498
4
até a efetiva satisfação ao invés dos percentuais da poupança.
Alternativamente, pedem que seja afastada a aplicação retroativa da Lei
11.960/09, computando juros de mora na base de 12% ao ano, entre a
data base dos cálculos (abril/2007) até a vigência da Lei 11.960/09,
quando deverão observar os percentuais da poupança.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão da Apelação no 9072449-61.2004.8.26.0000.
Foi determinado o processamento do recurso
(fls. 9/12) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 17/20).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A questão debatida nos autos diz respeito
unicamente aos juros moratórios incidentes sobre o débito objeto de
requisitório de pequeno valor.
Compulsando-se os autos, verifica-se que na
fase de conhecimento restou consignado pelo v. acórdão de fls. 59/69
dos autos principais, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público,
que os juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas da
Gratificação por Atividades de Polícia
GAP, instituída pela Lei
Complementar Estadual no 873/2000, “devem ser obrigatoriamente de
12% (doze por cento) ao ano, nos precisos termos da Lei n. 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (art. 406), desde a citação até a data da
liquidação integral do débito, já que, em 19 de dezembro de 2003, data
doo protocolo em juízo da petição inicial da presente Ação Ordinária, já
estava em vigor, desde 11 de janeiro de 2003, esse novel Código Civil
(art. 2.044)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197205-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28498
5
Respeitado o entendimento da Magistrada de
primeira instância, não era o caso de modificar os parâmetros
estabelecidos no título executivo em sede de cumprimento de sentença.
Os cálculos elaborados pela PGE para o
pagamento do Requisitório de Pequeno Valor no 1357/2019 indicam a
utilização de juros simples de 6% ao ano no período de 01/05/2007 a
29/06/2009 e “juros de poupança” no período de 30/06/2009 a
05/06/2019 (fls. 129/130 dos autos principais), deixando de observar os
índices fixados no título judicial transitado em julgado, em
desconformidade com o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça quando do julgamento do Tema 905:
1.Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa
de
correção
monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197205-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28498
6
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes
a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197205-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28498
7
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza
previdenciária
sujeitam-se
à
incidência do INPC, para fins de correção
monetária,
no
que
se
refere
ao
período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança
de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161,
§ 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/ legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
Verifica-se, assim, que o C. Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do Tema 905, expressamente
ressalvou a “preservação de eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos” daqueles fixados nas teses
firmadas no referido julgado
No caso dos autos, conforme exposto acima, o
título judicial transitado em julgado expressamente previu que os juros
moratórios devem ser aplicados no percentual de 12% ao ano, “desde a
citação até a data da liquidação integral do débito”, não havendo que se
falar na aplicação da Lei no 11.960/2009, tal como ocorreu quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197205-08.2020.8.26.0000 -Voto no 28498
8
expedição da Requisição de Pequeno Valor
.

Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para determinar a aplicação dos juros de mora estabelecidos
no título executivo judicial.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora